Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CURATELA. INTERNAÇÃO. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A NAMORADA DO CURATELADO E OS PAIS DELE.
1. As provas desnecessárias, assim como as diligências inúteis ou meramente protelatórias, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
2. Diante da ausência de demonstração de que a regulamentação de visitas requerida pela autora (namorada) seja necessária para a melhora do curatelado (que se encontra em coma após acidente sofrido em janeiro de 2021), bem como em razão da relação conflituosa entre ela e os pais dele (curadores), recomenda-se o indeferimento do pedido nesse atual momento.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.